Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742400-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Embargados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante (Id. 67612129). Em suas razões recursais (Id. 68056646) a recorrente alega a ocorrência de omissão no ato decisório embargado, pois teria deixado de observar o interesse recursal pertencente à embargante. Reafirma que não estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos necessários para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, notadamente diante da ausência de provas a respeito de eventual dilapidação de patrimônio com o intuito deliberado de causar prejuízo aos credores. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida e o prosseguimento do aludido agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, que, na hipótese de ser suprida, deve dar causa ao conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pela embargante revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1608870, 0709091-54.2021.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão no 1606036, 0714468-87.2022.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) É perceptível que a recorrente apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. A propósito, em relação à ausência de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, tendo sido esse o objeto delimitado em suas razões recursais, é necessário ressaltar a apreciação das circunstâncias fáticas de modo satisfatório por este Relator (Id. 67612129). Aliás, o julgado em questão deixou de reconhecer pressuposto recursal intrínseco no presente caso, pois não subsiste mais controvérsia em torno da legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica reportada nas razões recursais articuladas pela embargante. Foi observado o proferimento de ato decisório que promoveu a extinção dos autos do processo de origem, sob o fundamento da ocorrência de adimplemento da respectiva obrigação (art. 924, inc. II, em composição com o art. 771, ambos do CPC). Essa circunstância revela perda superveniente de interesse recursal do recorrente, motivo pelo qual o agravo de instrumento aludido não deve ser conhecido, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inaplicabilidade da Lei 8.078/1990 e inversão do ônus da prova), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada contradição a ser sanada na presente (e restrita) via. III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Embargos rejeitados.” (Acórdão no 1854458, 0702019-30.2023.8.07.0011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) À vista dos argumentos articulados, a decisão monocrática recorrida deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração. Diante do exposto, promova a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível a certificação do respectivo trânsito em julgado da decisão referida no Id. 67612129. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator